Tribunal: TJSP
Processo: 2272862-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da tutela de urgência. Manutenção. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como de perigo de dano. Decisão mantida nos limites da cognição do agravo. Necessidade de instauração do contraditório e instrução probatória. Recurso não provido.